Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712312-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL VICTOR ALVES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA. LAUDO DE COMPROVAÇÃO DOS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REVISTA. RECURSO DO MP: AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS DAS DEFESAS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MP. PENA REDIMENSIONADA. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando, pelos elementos dos autos, se revelar indene de mácula a ocorrência do delito. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ. Entendimento também aplicável na segunda fase da individuação da pena, caso presente circunstância agravante. 5. Recursos CONHECIDOS. DESPROVIDO os das DEFESAS e PARCIALMENTE PROVIDO o do MINISTÉRIO PÚBLICO. Sentença reformada para redimensionar as penas aplicadas. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devido o afastamento da análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade diante de fundamento não idôneo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ao proceder à dosimetria da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010